Tribunal: STF
Processo: RE 106585
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
- PROVENTOS DE OFICIAL DA POLICIA MILITAR. MAJORAÇÃO DE PROVENTOS E
ABSORÇÃO DE VANTAGENS, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/81.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO,
PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.